Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA À REMESSA DO PLÁSTICO E DE SENHA AO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÕES. DESCASO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) conta bancária aberta em nome do requerente por seu avó paterno em 2010; (b) em janeiro de 2020, o requerente se dirigiu à agência da instituição financeira, atualizou seus dados e sua assinatura, e solicitou a emissão e o envio de cartão de crédito e de sua senha, que seriam necessários ao acesso de extratos e qualquer outro tipo de informação; (c) recebimento do plástico, que teria sido cancelado, por iniciativa da própria agência bancária, no mesmo dia em que foi enviado; (d) em razão do registro de reclamação no site “consumidor.gov.br” em 13.4.2020, o banco teria se comprometido ao envio de novo cartão de crédito e senha (ID 24476115), o que, todavia, não se concretizou; (e) recurso do banco contra a sentença de parcial procedência (condenação à remessa do cartão de crédito do requerente e à indicação de agência bancária ao cadastramento de senha, e à compensação por danos morais arbitrados em R$ 2.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6o e 14).
III. As isoladas alegações da instituição financeira não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (negativa injustificada à remessa do plástico e de sua senha ao consumidor) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (reclamação perante a Secretaria Nacional do Consumidor – ID 24476115).
IV. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não demonstrou o efetivo envio do cartão de crédito ao requerente – CPC, art. 373, II), escorreita a sentença que condenou a requerida à emissão e remessa de cartão bancário ao consumidor.
V. Demais disso, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, artigo 186).
VI. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente (patente descaso aos legítimos reclames da parte consumidora, que tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, registrou reclamação no site “Consumidor.gov”, e ao ter ignorada sua existência jurídica por mais de onze meses, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos – desvio do tempo produtivo) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual para caracterizar dano moral passível de compensação.
VII. Por fim, confirma-se o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que pudesse ser apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a instituição financeira ao pagamento das custas processuais (Lei 9.099/95, art. 55). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.